Tribunal: TJSP
Processo: 2233570-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SÃO SEBASTIÃO – BARRA DO UNA – INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) DO RIO UNA – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos particulares – Alegação de que o procedimento de regularização fundiária depende do encaminhamento de ofício ao Poder Público local, responsável pela

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SÃO SEBASTIÃO – BARRA DO UNA – INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) DO RIO UNA – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelos particulares – Alegação de que o procedimento de regularização fundiária depende do encaminhamento de ofício ao Poder Público local, responsável pela elaboração de estudo técnico sobre a viabilidade do ato – Acórdão proferido por ocasião do julgamento de apelação interposto em face da sentença que julgou a Ação Civil Pública de que deriva o cumprimento de sentença expresso quanto à necessidade de expedição do aludido ofício, mormente em razão da indispensabilidade de elaboração do estudo técnico pelo Município, nos termos da legislação de regência – Obrigação que não pode ser imposta aos particulares – Por outro lado, possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, sobretudo em razão de envolver obrigações de não fazer cuja verificação cabe ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.